Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPRO. SINDICATO DOS PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE - GARC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. ALEGAGA INCIDÊNCIA DOS §§ 3o/5o DO ART. 524/CPC. DOCUMENTOS REQUERIDOS. NÃO APRESENTADOS. ENTE PÚBLICO. JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Gratificação em Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital n. 202/91, é concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal, com incidência sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado.
2. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente provida para determinar a readequação dos cálculos.
3. O STJ modulou os efeitos do tema 880, assentando que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 3.1. Observa-se que o cumprimento de sentença foi distribuído em 27.06.2022, portanto, dentro do prazo previsto, nos moldes da modulação acima referida.
4. Não incide ao caso o que previsto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o/CPC, quando verificado que a não apresentação das fichas financeiras se deu de forma justificada pelo ente público. Por consequência, os cálculos do exequente não podem prevalecer.
5. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.